Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-44.2019.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-44.2019.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: LUANA ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA BOLSA ESTUDANTIL PONTUAÇÃO ENEM. CURSO DE MEDICINA. PUBLICIDADE ENVIADA POR E-MAIL QUE OMITIU INFORMAÇÃO ESSENCIAL A RESPEITO DA EXCLUSÃO DO CURSO DO PROGRAMA DE BOLSAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO CONFIGURADO. ACERVO PROBATÓRIO ANEXADO PELA APELADA. COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. trata-se de Apelação interposta por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Catu-BA, que, nos autos da ação nº
8000134-44.2019.8.05.0054
movida por
LUANA ARAUJO DE OLIVEIRA
, julgou procedentes em parte os pedidos para condenar a instituição de ensino a manter a Acionante no Programa de Bolsas de Estudos, retroativamente a data de matrícula (2019.1), nos moldes da oferta publicitária, no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da mensalidade, promovendo a compensação de valores eventualmente pagos a maior (
ID 61961834
).

2. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de propaganda enganosa e da eventual violação ao direito à informação, praticada pela Apelante/Ré perante a Apelada/Autora, em razão da impossibilidade de obter bolsa de estudos para o curso de medicina.

3.
Dito isto, registra-se que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço prestado pela Ré/Apelante se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra o Autora/Apelada como destinatária final, nos termos do art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4.
Nesse contexto, vale registrar que a publicidade, enquanto elemento sensível nas relações de mercado submetidas à legislação consumerista, não pode conter práticas abusivas e consequentemente lesivas ao consumidor.

5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso IV, dispõe acerca dos direitos básicos do consumidor, destacando-se a proteção contra a publicidade enganosa. Além disso, o art. 31 do CDC elenca alguns dados que devem estar contidos na publicidade dirigida ao consumidor. A omissão dessas informações, quando capaz de induzir o consumidor a erro, torna a propaganda enganosa.

6. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento no sentido de que a propaganda deve fornecer ao consumidor as informações necessárias para que ele decida, de forma consciente e livre de erros, pela formação do contrato, ou não, verificando a natureza enganosa pelos filtros da boa-fé subjetiva e da proteção da confiança.

7.Da análise dos autos, verifica-se que a Apelada/Autora apresentou instrumento contratual de prestação de serviços educacionais firmado com a Apelante/Ré (
ID 61960165
); e-mails que recebeu da instituição de ensino divulgando a existência de bolsa de estudos com descontos proporcionais à nota do ENEM sem qualquer ressalva à não abrangência do curso de medicina (
IDs 61960158 e 61960159
); extrato das pontuações obtidas no ENEM por áreas de conhecimento (
ID 61960160
); e
prints
das etapas de inscrição realizada no sítio eletrônico da Apelante nos quais inexiste informação da exclusão do curso de medicina do programa de bolsas estudantis (
IDS 61960161, 61960162, 61960163 e 61960163
).

8. Da documentação carreada à exordial, infere-se que a Apelada foi atraída a celebrar contrato de prestação de serviços educacionais ao receber material publicitário apontando a possibilidade de obter bolsa conforme a nota obtida no ENEM, sem haver nesta propaganda qualquer advertência da não abrangência do curso de medicina do programa de descontos e nem apontando a necessidade de consulta ao regulamento.

10. No caso em comento, a propaganda por e-mail enviada para a Apelada omitiu a exclusão do curso de medicina do programa de bolsas de estudo, assim como não apontava que informações essenciais à celebração do contrato estariam no regulamento. Essa omissão induziu em erro a consumidora a respeito da natureza e características do programa (art. 37 , § 1º do CDC).

11. Caberia à Apelante o ônus de comprovar que passou à Apelada informações claras e objetivas quanto aos serviços prestados pelo centro de ensino (artigo 38 do CDC), notadamente no que se refere ao programa de bolsas por notas do ENEM. Contudo, não obstante tenha carreado à contestação Regulamento Bolsa Pontuação ENEM (
ID 61961803
) e “informações legais” (
ID 61961806
) não apontou onde e quando esteve tal documentação disponível aos estudantes.

12. Cabe pontuar ainda que, não obstante haver no regulamento de bolsas em testilha informação da exclusão do curso de medicina do programa bolsa ENEM, não constava tal advertência de modo claro e de fácil compreensão na publicidade enviada por e-mail à Apelada. A ausência dessa importante ressalva configura inequívoca falha no dever de informação ao consumidor.

13. Assim, a Apelada comprovou ter recebido e-mails que criaram legítima expectativa de acesso a bolsa de ensino no curso de medicina conforme sua pontuação no ENEM; ao passo em que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo do direito da Autora (artigo 373, inciso II do CPC), vez que não demonstrou que na propaganda encaminhada por e-mail ofertando o serviço havia informações claras e objetivas das regras do programa de bolsas.

14. Por fim, deve ser majorada a verba advocatícia para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8000134-44.2019.8.05.0054
, em que figura como Apelante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e como Apelada
LUANA ARAUJO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) De Justiça

MR34/15